Tribunal: TJSP
Processo: 1001305-22.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Compra e Venda de Imóvel. Inadimplemento do Comprador. Sentença de procedência. Irresignação da empreiteira autora em relação a incidência dos juros, correção monetária e aplicação de multa contratual. Acolhimento. A r. sentença efetivamente foi contraditória ao acolher dois termos inicias de incidência dos juros de mora, comportando esclarecimento. Os

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Compra e Venda de Imóvel. Inadimplemento do Comprador. Sentença de procedência. Irresignação da empreiteira autora em relação a incidência dos juros, correção monetária e aplicação de multa contratual. Acolhimento. A r. sentença efetivamente foi contraditória ao acolher dois termos inicias de incidência dos juros de mora, comportando esclarecimento. Os juros de mora e a correção monetária deverão ser aplicados às parcelas vencidas e não pagas pelo requerido, a contar da data do vencimento de cada uma delas, momento em que o comprador tornou-se inadimplente. Inteligência dos artigos 394 e 397 do Código Civil. Multa compensatória de 10%, prevista no contrato, também incidirá no cálculo, contudo deverá ser aplicada sobre o valor total devido, já corrigido e com juros. Não incidência de juros e correção monetária sobre o valor da multa isoladamente, evitando a ocorrência de "bis in idem" em prejuízo do devedor.

RECURSO PROVIDO.